Tribunal: TJDFT
Processo: 0003890-94.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF e DISTRITO FEDERAL (SUCESSO DO DFTRANS) (ID 21029116), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.